Tribunal: TJSP
Processo: 1502686-69.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Apelação – Furto qualificado - Rompimento de obstáculo - Sentença Condenatória – Recurso da defesa para afastar a qualificadora - Laudo pericial descreveu a quebra do vitrô para facilitação do ingresso do criminoso – Regime semiaberto mantido – Recurso desprovido.